Tribunal: STF
Processo: Súmula 674
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 674

A anistia prevista no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não alcança os militares expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos praticados por motivação política.

[{"tipo": "topico", "texto": "Anistia e atos de exceção institucional ou complementarCom efeito, esta Corte consolidou entendimento no sentido de que a anistia prevista no art. 8º doAto das Disposições Constitucionais Transitóriasse aplica tão somente aos militares punidos por atos de exceção institucional ou complementar, não atingindo os militares expulsos em decorrência de punição disciplinar com base em legislação ordinária, mesmo em razão de atos praticados por motivação política. Tal orientação restou consubstanciada naSúmula 674desta Corte: (...).[AI 599.500 AgR, rel. min.Dias Toffoli, 1ª T, j. 28-8-2012,DJE180 de 13-9-2012.]"}]